Tribunal: TJDFT
Processo: 0754197-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Alegações de omissão quanto à aplicação do art. 179 do Código Civil, obscuridade sobre os efeitos da aprovação das contas condominiais e contradição quanto à premissa fática adotada.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de vícios formais no acórdão embargado, especialmente quanto à necessidade de prévia anulação das deliberações assembleares e à decadência da pretensão indenizatória.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à revisão do mérito da decisão.
4. A adoção de tese jurídica diversa daquela sustentada pelas partes não configura vício.
5. O acórdão enfrentou os fundamentos jurídicos relevantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.
6. Para fins de prequestionamento, os dispositivos legais suscitados são considerados incluídos no acórdão, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não se prestam à revisão do mérito da decisão. A adoção de tese diversa daquela pretendida pelas partes não configura vício."

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão n. 972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 05.10.2016, DJE 19.10.2016.